Tribunal: TJDFT
Processo: 0741692-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
2. Não há falar em nulidade por ausência de observação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, quando a vítima reconhece o réu tanto por fotografia como pessoalmente, ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes, e, ainda, no caso, a condenação está fundamentada em outros elementos de prova (provas independentes).
3. No tocante ao patamar de majoração, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
4. Recurso parcialmente provido.